Tribunal: TJES
Processo: 5003804-81.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003804-81.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO SILVA DOS SANTOS
COATOR: 1 vara criminal Guarapari
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO, CÁRCERE PRIVADO E ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 24/09/2023, denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado consumado, cinco tentativas de homicídio qualificado, cárcere privado e roubo majorado, no contexto de disputa entre grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas.

2.
Narra a denúncia que, no dia 29/05/2021, em Guarapari/ES, os denunciados teriam executado uma vítima e tentado contra a vida de outras cinco pessoas, mediante disparos de arma de fogo, após sequestro e obtenção de informações sobre o paradeiro de alvo previamente escolhido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:

(i) analisar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa;

(ii) verificar se a ausência de revisão periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, enseja a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A aferição do excesso de prazo na formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, não se limitando a critério meramente aritmético.

5.
A ação penal apresenta elevada complexidade, em razão da pluralidade de réus, do número de vítimas, da gravidade das imputações e da necessidade de realização de diversos atos instrutórios, circunstâncias que justificam maior dilação temporal sem evidência de desídia judicial.

6.
A superveniência da sentença de pronúncia constitui novo marco processual, superando eventual alegação de excesso de prazo, conforme entendimento consolidado na Súmula 21 do STJ.

7.
A ausência de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias não implica revogação automática da custódia, exigindo-se a verificação concreta da persistência dos fundamentos da medida.

8.
No caso, permanecem hígidos os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos, praticados com elevado grau de violência e em contexto de organização criminosa.

9.
O histórico criminal do paciente, com registros por crimes graves, reforça o risco concreto de reiteração delitiva, justificando a manutenção da prisão preventiva.

10.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da periculosidade evidenciada.

IV. DISPOSITIVO

11.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003804-81.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO SILVA DOS SANTOS
COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus

com pedido de liminar impetrado em favor de
BRUNO SILVA DOS SANTOS,
preso preventivamente desde 24/09/2023, pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado consumado
(art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal),
homicídio qualificado tentado por cinco vezes
(art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), cárcere privado (art. 148 do Código Penal) e
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, com restrição da liberdade da vítima
(art. 157, § 2º-A, inciso I, e § 2º, incisos II e V, do Código Penal), nos autos da ação penal nº 0004870-94.2021.8.08.0021, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES.

Sustentam os impetrantes, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva, alegando:

(i)
excesso de prazo
na formação da culpa, considerando que a instrução criminal teria sido encerrada em 19/03/2025, com alegações finais já apresentadas pelas partes, persistindo a segregação cautelar sem decisão de encerramento da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri; e

(ii)
ausência de revisão periódica
da custódia cautelar no prazo de 90 dias, conforme previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 29 de maio de 2021, no Bairro Fátima/Cidade Jardim, em Guarapari/ES, os denunciados, agindo de forma livre e consciente, com
animus necandi
e união de desígnios, teriam sido responsáveis pela morte de
Jhonata de Pinho Nazareth
e pela tentativa de homicídio de
Rodrigo de Souza Barbosa,
vulgo “Luti”,
Rodrigo Macedo Correia,

Matheus Rocha do Nascimento, Vanessa Nascimento da Silva
e do menor
R.N.D.S.

Segundo a acusação, a vítima fatal Jhonata integrava grupo de traficantes ligado à denominada “Boca da Carroça”, em Terra Vermelha, Vila Velha/ES, subordinado a Rodrigo de Souza Barbosa, vulgo “Luti”. Após prisões e apreensões que teriam enfraquecido o grupo criminoso,
Cleuton Gomes Pereira
, vulgo “Frajola”, apontado como chefe de grupo rival, teria determinado a retomada do território e a morte de Rodrigo “Luti”.

Ainda conforme a denúncia, Rodrigo “Luti” e Jhonata passaram a se esconder em Guarapari, na residência de Matheus e Vanessa. No dia dos fatos, Jhonata teria recebido uma localização enviada por telefone atribuído a
Tiago Tavares Wandermurem,
pessoa apontada como de confiança de Rodrigo “Luti”, para buscar uma suposta “encomenda”. Ao chegar ao local indicado, Jhonata e o motorista de aplicativo
Allan Carlos Alves Pereira
teriam sido surpreendidos por integrantes do grupo criminoso, que esperavam Rodrigo “Luti”, ocasião em que teriam sido sequestrados e obrigados a revelar o endereço onde ele se encontrava.

Na sequência, os executores teriam se deslocado até Guarapari, em dois veículos, dirigindo-se à residência de Matheus. Após a abertura do portão por
Rodrigo Macedo Correia
, o grupo teria efetuado disparos de arma de fogo, atingindo-o, enquanto as demais vítimas correram para o interior da casa e também foram alvo de disparos, sem serem atingidas. Simultaneamente, Jhonata teria sido alvejado por disparos de arma de fogo, vindo a óbito em razão das lesões descritas no laudo cadavérico.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise das teses recursais.

Quanto à alegação de
excesso de prazo
, ressalto, inicialmente, que a análise da dilação temporal não deve ser feita de forma puramente aritmética, mas à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto. Na hipótese, trata-se de ação penal complexa, com pluralidade de réus, diversas vítimas, imputações graves e necessidade de realização de múltiplos atos instrutórios, circunstâncias que justificam maior dilação temporal, sem evidência de desídia injustificada do Juízo de origem.

De todo modo, a insurgência restou superada com a superveniência da sentença de pronúncia, que manteve expressamente a prisão cautelar do paciente.
No procedimento do Tribunal do Júri, a pronúncia encerra a primeira fase da persecução penal e constitui novo marco processual, razão pela qual fica superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, nos termos da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça.

No que se refere à alegada
violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
a ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 (noventa) dias não implica, por si só, revogação automática da custódia.

O entendimento consolidado dos Tribunais Superiores é no sentido de que eventual inobservância do prazo legal exige a verificação concreta da permanência dos fundamentos da prisão, não conduzindo, isoladamente, ao relaxamento ou à revogação da medida.

No caso, subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, que envolvem homicídio qualificado consumado, cinco tentativas de homicídio qualificado, cárcere privado e roubo majorado, em contexto de disputa entre grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas. Tais circunstâncias revelam periculosidade concreta e justificam a manutenção da custódia, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Soma-se a isso o
histórico criminal do paciente
, que possui registros e responde, além da presente ação penal, a outros feitos por homicídio e tráfico de drogas, elemento que reforça o risco concreto de
reiteração delitiva.

Cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a gravidade concreta do crime, aliada a elementos que indiquem risco de reiteração delitiva, pode justificar a prisão preventiva. Cito precedente:
AgRg no HC n. 814.462/BA, relatora
Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
j.: 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.

Nesse contexto, as m
edidas cautelares diversas da prisão,
previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública, justificando-se a manutenção da prisão preventiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id. 18831285),
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator, para denegar a ordem.